Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. DUPLO RECURSO. HOMICÍDIO TENTADO. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML. SUPERADA POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É inegável a importância do laudo pericial em julgamento do crime de homicídio, porém, sua ausência não constitui nulidade quando há nos autos extenso e coeso conjunto probatório demonstrando a materialidade delitiva e sua autoria.

2. O art. 563 do CPP consagra o princípio do prejuízo ao estabelecer que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A tal postulado, a doutrina costuma denominar de “pas de nullité sans grief”.

3. O julgamento pelo tribunal popular rege-se pelo princípio da soberania dos veredictos, com expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVII, “c”, CF). Dessa forma, em sede de recurso de apelação, não pode uma questão decidida pelo júri popular ser reformada pelo Tribunal de Justiça, a não ser que a questão controvertida decorra de decisão do juiz-presidente.

4. A valoração negativa da culpabilidade, em razão da violência empregada na prática do crime, depende da demonstração de que a ação extrapola os limites daquilo desejado pelo réu.

5. A jurisprudência deste Tribunal, em sintonia com o entendimento do STJ, admite que a pena-base, em caso de circunstância judicial desfavorável, seja aumentada em 1/6 da pena mínima ou em 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente prevista. A escolha do critério, a ser utilizado, fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado

6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e não providos.